Tribunal: TJDFT
Processo: 0744814-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744814-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO, CONCEICAO DE MARIA SOEIRO SILVA REQUERIDO: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por MARÇAL HONDA e outros com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION – IPA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC (ID 246748312, autos 0724072-64.2025.8.07.0001). Os requerentes alegam que: 1) em 15/04/2025, a chapa 2, durante o processo eleitoral, protocolou nova composição, devido a retirada de membro candidato a cargo em sua chapa; 2) em 21/04/2025, a chapa 2 protocolou nova composição devido à saída de 6 membros candidatos de sua chapa; 3) a saída de membros se deu por ausência do cumprimento do prazo de 3 anos de filiação e em razão de desentendimento entre os membros da referida chapa; 4) as alterações de membros da chapa 2 foram aceitas pela Comissão Eleitoral; 5) a chapa 2 utilizou as redes sociais da instituição IPA para realizar suas campanhas eleitorais; 6) em que pese a ausência de regras específicas sobre a proibição de utilização das redes sociais para campanha eleitoral, a atitude viola e favorece uma única chapa, o que constitui desproporcionalidade no processo eleitoral; 7) a chapa 2 não poderia permanecer concorrendo às eleições da diretoria, pois descumpriu regras do processo eleitoral; 8) mesmo diante de várias irregularidades, o processo eleitoral prosseguiu e a eleição ocorreu com a vitória da chapa 2; 9) a posse da nova diretoria está prevista para 13/10/2025, às 10h; 10) caso não seja reconhecida a nulidade do processo eleitoral, poderá ocorrer dano grave e de difícil reparação, pois a continuidade na apreciação do mérito da apelação perderia sua utilidade. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. É o relatório. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” - grifou-se. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. A pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. No caso, os requerentes ajuizaram ação de conhecimento em desfavor da International Police Association Brasil Section – IPA BRASIL. Alegam que a chapa 2 – eleita para o cargo da diretoria da Instituição – desrespeitou o Estatuto Social da IPA Brasil, pois possuía membro com tempo de inscrição inferior a 3 anos, alterou a composição da chapa duas vezes durante o processo eleitoral, bem como não observou a cota de membros residentes no Distrito Federal, o que não pode ser admitido. Requereram a concessão de tutela de urgência, a fim de desclassificar ou inabilitar a Chapa 2. No mérito, a confirmação da liminar. O juízo indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão (ID 236009658, autos 0724072-64.2025.8.07.0001). Posteriormente, em 19/08/2025, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, uma vez que não há utilidade na desclassificação de candidatura após a consumação das eleições (ID 246748312, autos 0724072-64.2025.8.07.0001). Os requerentes interpuseram apelação em 12/09/2025. Requerem a cassação da sentença, em razão das irregularidades e ilegalidades cometidas no referido processo eleitoral. Todavia, o lapso temporal entre a sentença e o pedido de atribuição de efeito suspensivo (quase 2 meses) denota a ausência de urgência a ser apreciada no plantão. Ressalte-se que, caso após o julgamento do mérito da apelação seja verificada a ocorrência de irregularidades, a sentença será cassada e o processo terá o seu regular processamento. Distribuam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2025. Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonisa